Tribunal: TJDFT
Processo: 0749573-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADES. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não admitiu Habeas Corpus, o qual buscava o relaxamento da prisão preventiva do paciente, com fundamento na ilegalidade do flagrante, em vícios formais na sua lavratura e na nulidade das provas por desvio de finalidade (fishing expedition). A decisão agravada foi proferida sob o fundamento de supressão de instância, uma vez que as teses de nulidade não foram analisadas pelo Juízo a quo, que as reservou para a sentença, e pela ausência de prova pré-constituída.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o não enfrentamento das teses de nulidade pelo Juízo de primeira instância, que postergou sua análise para a sentença, configura supressão de instância e impede o exame do Habeas Corpus por esta Corte de Justiça ; e (ii) examinar se as alegações de ilegalidade do flagrante, vícios formais e nulidade das provas por fishing expedition estão documentalmente comprovadas nos autos, dispensando dilação probatória, a fim de autorizar o relaxamento da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de análise das teses de nulidade pelo Juízo de primeira instância, com a reserva de sua apreciação para o momento da sentença, constitui óbice ao conhecimento do Habeas Corpus diretamente nesta instância revisora, sob pena de indevida supressão de instância.
4. A via estreita do Habeas Corpus é incompatível com a imersão aprofundada nos elementos fático-probatórios para a apuração das nulidades arguidas, especialmente aquelas que demandam o esclarecimento da dinâmica da diligência e das circunstâncias da apreensão, o que exige a realização da instrução processual perante o Juízo de primeiro grau.
5. Inexistindo teratologia ou flagrante ilegalidade manifesta, deve ser mantida a decisão que não admitiu a impetração, ante a necessidade de prova pré-constituída e a impossibilidade de análise das teses não apreciadas na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo Interno conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"É vedado ao Tribunal analisar, em Habeas Corpus, teses de nulidade que não foram previamente apreciadas pelo Juízo de primeira instância, salvo em caso de teratologia ou flagrante ilegalidade evidente, sob pena de supressão de instância e em razão da incompatibilidade desta via com a dilação probatória."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 157, 302 e 304.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2069453; Acórdão 2061493; Acórdão 2050163; Acórdão 2059798.